Tribunal: TJMT
Processo: 1006533-88.2019.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006533-88.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIA AVILA DE SOUZA - CPF: 892.048.759-68 (EMBARGANTE), JOICE WOLF SCHOLL - CPF: 787.120.170-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGADO), JOAO ALVES BARBOSA FILHO - CPF: 018.436.804-91 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – VÍCIO SANADO – ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO –SENTENÇA MANTIDA – EMBARGOS ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula, com a consequente alteração das conclusões adotadas em sede de apelação

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Antonia Avila de Souza
e outros em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vício.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de contradição no acórdão embargado, sustentando que as teses referentes ao paradeiro do veículo apreendido e a aplicação do adimplemento substancial foram submetidas ao juízo de origem, autorizando o conhecimento do recurso.

Esclarece que a matéria referente ao adimplemento substancial foi analisada no julgamento do Rai. 1015843-10.2020, sob relatoria do Des. José Zuquim, não havendo falar em inovação recursal. No que tange ao requerimento referente ao paradeiro do veículo, afirma que consta petitório juntado nos autos em 13.10.20, formulando à época pela devolução dos valores remanescentes ante a falta de informação quanto ao paradeiro e estado do carro. Pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

O embargado apresentou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos (id. 117184480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratório visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

A embargante assevera a ocorrência de contradição no v. acórdão, sustentando que as teses referentes ao paradeiro do veículo apreendido e a aplicação do adimplemento substancial foram submetidas ao juízo de origem, autorizando o conhecimento do recurso.

Com razão em parte a embargante. Compulsando os autos, denota-se que o recurso de apelação manejado pela embargante não foi conhecido ante a inovação recursal, pois, as matérias apresentadas, não foram submetidas ao juízo de origem.

Contudo, após analisar os argumentos expendidos pela embargante e os andamentos processuais, denota-se que de fato, a autora não formulou qualquer tese defensiva referente ao adimplemento substancial, deixando para sustentar em sede de agravo de instrumento, que foi analisado por esta Câmara, restando assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DO CONTRATO E RECEBIDA POR TERCEIRO - MORA COMPROVADA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – PRECEDENTE DO STJ - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, nos termos do § 2°, do artigo 2° do Decreto-Lei N°911/69, e pode se dar por meio de carta registrada com aviso de recebimento, encaminhada para o endereço fornecido no contrato de financiamento.

Não há que se falar em aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n° 911/69.
(ex vi STJ Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017)”. (
Rai. 1015843-10.2020, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 04.11.20)

Portanto, o não conhecimento da matéria referente ao inadimplemento processual persiste sob qualquer ótica que se análise a questão, em especial pela ocorrência da preclusão consumativa.

No que se refere a tese sobre informações do paradeiro do veículo apreendido e o pedido referente a devolução do saldo remanescente, verifica-se que a embargante apresentou petitório formulando tais pedidos, ao que autoriza o conhecimento da matéria em sede de apelo.

Ainda atento ao julgamento do Rai. 1015843-10.2020, se extrai que não houve qualquer mácula na decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, cabendo relembrar que, nos termos do
§
1º, do art. 3, do Decreto Lei 911/69, cinco dias após executada a liminar, a posse e propriedade do bem se consolidam ao credor fiduciário, sendo impertinente, portanto, qualquer informação acerca do paradeiro do bem a ser repassada ao devedor.

No que tange a restituição do valor remanescente da dívida, conforme bem analisado pelo d. magistrado, a eventual devolução de valores ao devedor se dará a após a venda do bem, abatendo do valor o
pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, entregando ao devedor o saldo porventura apurado, se houver.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar a contradição e, conhecer em parte o recurso de apelação aviado e nesta lhe negar provimento.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022